Tribunal: CARF
Processo: 10909.000093/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10909.000093/2009-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.313 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
RICARDO FAISSAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 11/14), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$5.866,87 para saldo
de imposto a pagar de R$10.117,48.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000093/2009-49
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000093/2009-49

Efetuadas glosas dos valores não comprovados pelo interessado em resposta à intimação
fiscal, mesmo após a prorrogação do prazo requerido e concedido para providenciar os
documentos. A pretendida "substituição" de recibos por notas fiscais de outrem, é
incabível após iniciado o procedimento fiscal, com a agravante que as notas fiscais
apresentadas não são documentos originais tendo sito as cópias "autenticadas" com base
em outras cópias. O contribuinte dispôs de tempo adequado para tentar recuperar os
documentos, especialmente aqueles relativos a planos de saúde, mas não o fez. Como o
interessado compareceu acompanhado de procurador, que o orientou, concluímos que se
não fez a entrega é porque não possui os documentos solicitados.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 9/12/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
13/1/2009, às fls. 2/14 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória de despesas médicas, requerendo a revisão do cálculo do imposto devido.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte (fls. 18/23). O colegiado de primeira instância
restabeleceu parte das despesas médicas declaradas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/2/2012 (fl. 26), o contribuinte, em
7/3/2012 (fl. 27), apresentou recurso voluntário, às fls. 27/39, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria tido dificuldade em contatar o profissional com o qual se consultou, por
ocasião de realização de cirurgia no joelho.
- teria juntado a cópia da nota fiscal, porque a original constava de processo de
indenização judicial.
- documentação juntada ao recurso atestaria que ele foi o paciente do tratamento
realizado, fazendo jus a deduzir os valores correspondentes.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas efetuadas pelo recorrente com Trauma
Sports, no total de R$8.180,00 (fls.8/9). O colegiado de primeira instância não acatou o pleito
para aceite dessa despesa, registrando:
Quanto à pretensão, já analisada pela autoridade lançadora, de substituir o recibo
médico declarado no valor de R$ 4.500,00, emitido pelo Dr. Marco Antônio Schueda,
pelas notas fiscais de nos 1216 e 1218 (fls. 06 e 07), no montante de R$ 8.180,00, em
nome do TRAUMASPORTS Atendimento Médico Fisioterápico Desportivo e
Ergonômico Ltda. —CNPJ n° 04.938.234/0001-35, rejeito de plano.
Em análise aos documentos trazidos pelo contribuinte, agora originais, entendo que os
mesmos não comprovam que os referidos valores tenham, de fato, custeado o
tratamento do interessado, apenas se pode deles inferir que o ônus foi suportado pelo
interessado.
Não se pode firmar uma convicção quando outros elementos trazidos ao processo
trabalham contrário ao pretendido. E o caso do Receituário Médico anexo à folha 05, no
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000093/2009-49

qual descrimina materiais (parafuso, pino, grampo) supostamente utilizados em cirurgia
de fratura óssea, quando analisado conjuntamente como a nota fiscal n° 001218, onde
descrimina apenas que se refere a uma cirurgia no joelho esquerdo sem, contudo,
identificar quem, de fato, foi submetido a referida cirurgia.
Com efeito, à luz do art. 29, do Decreto n° 70.235/72, na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias, a despesa médica pleiteada pelo impugnante
mostrou-se controvertida em face da legislação de regência.
Nestes casos, haveria necessidade de que o contribuinte trouxesse aos autos mais
elementos, hábeis e idôneos, que comprovasse, efetivamente, a realização de serviços
médicos para o seu tratamento, bem como o custeamento das supostas despesas, de
sorte que se pudesse firmar uma convicção inequívoca de que o interessado suportou o
ônus relativo ao seu próprio tratamento médico.
Em complementação às notas fiscais de fls. 8/9, datadas de março de 2006, o
recorrente apresenta declaração emitida pela instituição, atestando que o contribuinte passou por
cirurgia em março de 2006. Juntou ainda documentos que atestam sua internação para realização
de cirurgia nesse período (fls.30/33).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso, resta comprovado que os pagamentos de R$8.180,00 se destinaram a
tratamento do contribuinte e, dessa forma, ele faz jus a sua dedução.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$8.180,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital